Tribunal: STJ
Processo: 1014300-53.2021.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051600 - SP(2025/0348654-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: VIA NOVA SERVICOS LTDA
ADVOGADA
: MAYARA GOMES TAVARES - SP489599
AGRAVADO
: OTIMIZA PAGAMENTOS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS
LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO SILVEIRA COSTA - GO024601
AGENOR CAMARDELLI CANCADO NETO - GO045271
INTERES.
: EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE
SAO PAULO S.A. -
- EM LIQUIDACAO
EMTU/SP
ADVOGADOS
: MARCOS ROGÉRIO OLÍMPIO DE PAULA - SP170871
CLEYTON RICARDO BATISTA - SP188851
LUCIANA MONTESANTI - SP136804
INTERES.
: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES
ADVOGADO
: KAHLIL MASCARENHAS ALEIXO SEPULVEDA - SP454951
INTERES.
: AUTOPASS S.A.
ADVOGADOS
: PEDRO IVO DE MENEZES CAVALCANTE - SP297019
JESSICA FONSECA TELES - BA042464
BRUNO BEREZIN - SP375585
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
VALE-TRANSPORTE.
COBRANÇA
DE
“
DE CONVENIÊNCIA” NA COMERCIALIZAÇÃO
TARIFA/TAXA
ELETRÔNICA. PRETENSA AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
INEXISTENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDADO EM
CPC/2015.
DIREITO LOCAL (LEI MUNICIPAL N.
LEI ESTADUAL N.
13.241/2001,
E RESOLUÇÃO
). REVISÃO EM RECURSO
7.835/1992
STM-56/2004
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
280
DO
STF.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
PROVIDÊNCIAS
VEDADAS.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE
PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas. Ao revés, o
Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos importantes ao deslinde
a quo
do feito, adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever de
fundamentação das decisões judiciais.
2. O Tribunal de origem decidiu a matéria referente à ilegalidade da
cobrança da tarifa de conveniência a partir da interpretação de dispositivos de
direito municipal e estadual, quais sejam, o
§ 2o, alínea
, da Lei
art. 27,
b
Documento eletrônico VDA56113254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: fba4156a-d9b6-46f5-a33c-ca28519b7e1f

Municipal n.
e
o, § 2o, da Lei Estadual
Nesse
13.241/2001 art. 9
7.835/1992.
contexto, mostra-se inviável a sua revisão na via do recurso especial, nos
termos da Súmula n. 280 do STF, aplicada por analogia.
3. Diante dos fundamentos do aresto atacado, é indiscutível que
verificar a procedência dos argumentos utilizados pela parte recorrente – no
sentido de que a cobrança da tarifa de conveniência seria legal – demandaria
imprescindível interpretação de cláusulas contratuais, bem como reanálise de
matéria fático-probatória, o que encontra óbice, respectivamente, nas
Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ.
4. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de
óbice processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base
na alínea
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada
a
divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: fba4156a-d9b6-46f5-a33c-ca28519b7e1f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051600 - SP(2025/0348654-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: VIA NOVA SERVICOS LTDA
ADVOGADA
: MAYARA GOMES TAVARES - SP489599
AGRAVADO
: OTIMIZA PAGAMENTOS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS
LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO SILVEIRA COSTA - GO024601
AGENOR CAMARDELLI CANCADO NETO - GO045271
INTERES.
: EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE
SAO PAULO S.A. -
- EM LIQUIDACAO
EMTU/SP
ADVOGADOS
: MARCOS ROGÉRIO OLÍMPIO DE PAULA - SP170871
CLEYTON RICARDO BATISTA - SP188851
LUCIANA MONTESANTI - SP136804
INTERES.
: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES
ADVOGADO
: KAHLIL MASCARENHAS ALEIXO SEPULVEDA - SP454951
INTERES.
: AUTOPASS S.A.
ADVOGADOS
: PEDRO IVO DE MENEZES CAVALCANTE - SP297019
JESSICA FONSECA TELES - BA042464
BRUNO BEREZIN - SP375585
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
VALE-TRANSPORTE.
COBRANÇA
DE
“
DE CONVENIÊNCIA” NA COMERCIALIZAÇÃO
TARIFA/TAXA
ELETRÔNICA. PRETENSA AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
INEXISTENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDADO EM
CPC/2015.
DIREITO LOCAL (LEI MUNICIPAL N.
LEI ESTADUAL N.
13.241/2001,
E RESOLUÇÃO
). REVISÃO EM RECURSO
7.835/1992
STM-56/2004
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
280
DO
STF.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
PROVIDÊNCIAS
VEDADAS.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE
PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas. Ao revés, o
Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos importantes ao deslinde
a quo
do feito, adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever de
fundamentação das decisões judiciais.
2. O Tribunal de origem decidiu a matéria referente à ilegalidade da
cobrança da tarifa de conveniência a partir da interpretação de dispositivos de
direito municipal e estadual, quais sejam, o
§ 2o, alínea
, da Lei
art. 27,
b
Documento eletrônico VDA55776589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:37
Código de Controle do Documento: 82850d5b-7d2e-46a3-b94a-39cdd6aaed05

Municipal n.
e
o, § 2o, da Lei Estadual
Nesse
13.241/2001 art. 9
7.835/1992.
contexto, mostra-se inviável a sua revisão na via do recurso especial, nos
termos da Súmula n. 280 do STF, aplicada por analogia.
3. Diante dos fundamentos do aresto atacado, é indiscutível que
verificar a procedência dos argumentos utilizados pela parte recorrente – no
sentido de que a cobrança da tarifa de conveniência seria legal – demandaria
imprescindível interpretação de cláusulas contratuais, bem como reanálise de
matéria fático-probatória, o que encontra óbice, respectivamente, nas
Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ.
4. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de
óbice processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base
na alínea
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada
a
divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela VIA NOVA SERVICOS
LTDA contra decisão de minha lavra que conheceu do respectivo agravo em recurso
especial, a fim de conhecer em parte do apelo nobre e, nessa extensão, negar-lhe
provimento (fls. 1915-1924).
Na origem, cuida-se de ação declaratória ajuizada pela OTIMIZA
INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA contra a EMPRESA METROPOLITANA
DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO

do CONSÓRCIO
S/A EMTU/SP,
METROPOLITANO DE TRANSPORTES, da AUTOPASS S.A. e da VIA NOVA
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, na qual afirmou que os Réus estavam cobrando
ilegalmente taxas para a comercialização de vale-transporte, objetivando a declaração da
ilegalidade da cobrança (fls. 1-19).
Foi proferida sentença para julgar procedente o pleito autoral, para "declarar
a ilegalidade da cobrança das taxas de conveniência e de administração na
" (fls. 984-987).
comercialização do vale- transporte
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no julgamento
das apelações cíveis, negou provimento aos recursos dos Réus, em acórdão cuja ementa é
a seguir transcrita (fls. 1192-1206):

AÇÃO DECLARATÓRIA – Sentença de procedência – Apelações das rés
- Preliminares de ilegitimidade passiva arguida pela corré
e de nulidade
EMTU/SP
da sentença por deficiência de fundamentação arguidas pelas corrés Autopass e
CMT – Não acolhimento – Quanto à alegação de ilegitimidade, corré que é empresa
concessionária de serviço público por expressa previsão legal – Legitimidade para
figurar no polo passivo da ação, pois tem o dever de fiscalizar os serviços prestados
aos usuários, bem como responde pelos prejuízos causados a usuários e terceiros –
Inteligência do
o da Lei Estadual no
– Em relação à alegação de
art. 9
7.835/92
nulidade, sentença encontra-se bem fundamentada, permitindo a compreensão da
motivação e das razões de decidir adotadas pelo juízo a quo, inclusive,
possibilitando à parte recorrer do decisum e expor as razões de seu inconformismo –
Documento eletrônico VDA55776589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:37
Código de Controle do Documento: 82850d5b-7d2e-46a3-b94a-39cdd6aaed05

No mérito, em razões recursais discute- se a legalidade da cobrança de tarifa de
conveniência na comercialização online do vale-transporte – Descabimento da
cobrança da referida tarifa adicional – Porcentagem adicional que é vedada por lei –
Inteligência da Lei Federal no
da Lei Estadual no
("Lei
7.418/1985,
13.241/2001
Municipal n.
[vide fl. 1673]") e da Resolução STM-56, de
13.241/2001
04/12/2004
– Precedentes desse E. Tribunal – Equívoco da r. sentença, que deixou de fixar
honorários na origem, que deve ser corrigido do ofício em grau recursal, pois os
honorários advocatícios são consectários legais, nos termos do
caput e § 11,
art. 85,
do CPC, o que afasta a hipótese de reformatio in pejus – Honorários fixados em
favor da apelada no valor de R$ 5.000,00 – Sentença corrigida de ofício – Recursos
desprovidos.

Opostos embargos de declaração por todos os réus, o Tribunal
acolheu
a quo
parcialmente o recurso de um dos corréus, apenas para corrigir erro material, declarando
que a
é Municipal (e não estadual, conforme constara do aresto
Lei n. 13.241/2001
embargado), bem como rejeitou os demais, em acórdão cuja ementa é a seguir transcrita
(fls. 1668-1680):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Contradição - Erro
Material - Inexistência dos vícios elencados no
incisos I e II, do Código
art. 1.022,
de Processo Civil - Nítido caráter infringente - Verificação, contudo, de erro
material - Embargos opostos pelos corréus Autopass S. A., Via Nova Comercio e
Serviços Ltda. e Consórcio Metropolitano de Transportes-Cmt rejeitados -
Embargos opostos pela corré Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos Emtu
de São Paulo

parcialmente acolhidos apenas para sanar erro material
S/A Emtu/sp
na fundamentação do v. acórdão.

Alegou a parte agravante, nas razões do recurso especial (fls. 1475-1499),
com pedido de efeito suspensivo e interposto com base no
alíneas e
art. 105, inciso III,
a
, da Constituição Federal, contrariedade aos arts. 489, §1o, incisos I a IV, e 1.022,
c
ambos do
pois o acórdão recorrido careceria de fundamentação adequada e a
CPC/2015,
Corte local não teria manifestado adequadamente acerca dos seguintes fundamentos:
a) "teses de atos anticoncorrenciais praticados pela Recorrida, o fato de a Lei
Federal n.
ter entrado em vigor antes da existência de comércio eletrônico e a
7.418/1985
existência de opção entre realizar a compra do vale-transporte por meio digital ou
presencialmente, em um dos postos de venda" (fl. 1482).
b) "Igualmente, persistem as omissões sobre a ausência da fundamentada
distinção entre o presente caso e outros dois apontados como paradigmas: a Apelação no
1012551-74.2019.8.26.0019, julgada pela 5a Câmara de Direito Público do TJSP; e o E
Dcl no R Esp n.
do STJ" (fl. 1484).
1.737.428/RS,
, além da existência de dissídio pretoriano, aponta afronta aos arts.
No mérito
113, 594 e 884 do Código Civil; ao
do Decreto-Lei n.
; bem como aos
art. 20
4.657/42
arts. 926 e 927 do
trazendo os seguintes argumentos:
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA55776589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:37
Código de Controle do Documento: 82850d5b-7d2e-46a3-b94a-39cdd6aaed05

a) a taxa de conveniência remunera serviço privado, autônomo e opcional
(plataforma digital). Portanto, não integra a tarifa pública nem configura repasse de
custos da
ao empregador. A legislação de regência não vedou
emissão/comercialização
modalidades virtuais, até porque, como esses meios de aquisição não existiam à época da
entrada em vigor, a lei não poderia discipliná-los. Ademais, a necessidade da oferta física
reforça a conclusão de que o canal digital não é obrigatório;
b) "o contrato de concessão firmado entre as concessionárias do transporte
metropolitano da Região Metropolitana de São Paulo, relação jurídica originária, também
não previu a obrigação de que se disponibilize a compra do vale-transporte por meio de
plataforma digital. Pelo contrário, em sua cláusula 4.2.1 do Anexo VI previu a
obrigatoriedade de serem mantidos postos físicos para essa comercialização" (fl. 1487);
c) a questão posta ao crivo do Poder Judiciário deve ser interpretada à luz
da boa-fé e dos costumes, da vedação ao enriquecimento sem causa e da remuneração de
atividade lícita, sob pena de inviabilizar a manutenção do serviço adicional;
d) "[...] ao contrário do que restou consignado no v. acórdão recorrido, não há,
no caso dos autos, repasse dos custos da comercialização do vale-transporte aos
empregadores, mas, sim, a cobrança de um adicional a fim de remunerar o serviço extra e
autônomo oferecido pela Recorrente, que coloca à disposição dos interessados uma
forma mais cômoda para aquisição do vale-transporte" (fl. 1488);
e) o serviço questionado tem natureza extracontratual, não interferindo no
valor da tarifa, até poque as interessadas têm a alternativa de se dirigir a posto físico para
adquirir o vale-transporte, sendo certo que, se decidirem por realizar a compra
, é
on line
necessário pagar a remuneração compatível;
f) "[...] a taxa de conveniência, cobrado à parte e que não se confunde com o
valor da tarifa do serviço, revela a transparência nas relações entre os agentes. Assim,
feito o pagamento por modo segregado, o empregador adquirente tem a noção exata do
valor alusivo à aquisição online dos créditos, sem que haja qualquer interferência no
valor cobrado dos empregados, usuários do serviço de transporte" (fl. 1490);
g) no tocante à legalidade da cobrança das taxas, o acórdão recorrido
apresenta entendimento divergente:
de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de
(i)
São Paulo, nos autos da Apelação Cível n. 1012551-74.2019.8.26.0019 (que reconheceu
a natureza extracontratual da taxa de conveniência na recarga virtual, bem como a
validade dessa quando devidamente informada aos interessados, por se tratar de serviço
opcional, sob a condição de que seja mantida a alternativa de recarga em postos físicos
sem custo); e
do Superior Tribunal de Justiça, quando julgamento dos Edcl no
(ii)
(que admitiu a cobrança de taxa de conveniência, desde que
REsp n. 1.737.428/RS
Documento eletrônico VDA55776589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:37
Código de Controle do Documento: 82850d5b-7d2e-46a3-b94a-39cdd6aaed05

previamente informada ao consumidor). Deveria, assim, ter sido observada a necessidade
de uniformização da jurisprudência, com obediência a paradigmas que, analisando
situação semelhante à dos presentes, tiveram resultado distinto.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 1731-1735).
O Tribunal
não admitiu o recurso especial, bem como julgou
a quo
(fls. 1753-1756).
prejudicado o pedido de efeito suspensivo
Foi interposto agravo em recurso especial (fls. 1788-1811), o qual foi
conhecido, a fim de conhecer parcialmente do apelo nobre e, nessa extensão, negar-lhe
provimento (fls. 1915-1924).
Sustenta a parte agravante,
, que:
no presente agravo interno (fls. 1962-1981)
a) há omissão na decisão agravada, porquanto não foi examinado nem
proferido juízo de valor acerca do dissenso pretoriano alegado nas razões do recurso
especial, tendo sido devidamente demonstrado que as conclusões contidas no acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo estão em desarmonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, plasmadas quando do julgamento dos
Edcl no REsp n. 1.737.428/RS;
b) ao contrário do consignado na decisão agravada, carece de fundamentação
adequada o aresto proferido quando do julgamento da apelação e, além disso, houve
negativa de prestação jurisdicional, por parte do Tribunal
, quando do julgamento
a quo
dos embargos de declaração;
c) o deslinde da controvérsia não demanda interpretação de legislação
estadual ou municipal, o que afasta o óbice da Súmula n. 280 do STF;
d) as teses veiculadas no apelo nobre são eminentemente de direito. Por via de
consequência, a solução da lide não demanda interpretação de cláusulas contratuais,
tampouco novo exame de provas e fatos. Assim, não são aplicáveis à hipótese dos autos,
respectivamente, as Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ.
No mais, reitera os argumentos expendidos nas razões do apelo nobre.
Não foi apresentada impugnação (fl. 2020).
Os autos vieram à minha conclusão em
(fl. 2022).
26/02/2026
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões
suscitadas pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos
a quo
adotando argumentação concreta e que
os aspectos importantes ao deslinde do feito,
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador
todos os argumentos suscitados pelas
não está obrigado a rebater, individualmente,
Documento eletrônico VDA55776589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:37
Código de Controle do Documento: 82850d5b-7d2e-46a3-b94a-39cdd6aaed05

partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ,
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, "[ ]
o fato de o
n ão configura ofensa ao
do

art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suscitados pelo recorrente
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
2/9/2024;
sem grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.018.125/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se
. O que se denota é mero inconformismo da parte
fundamentar as decisões judiciais
recorrente com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há
ofensa ao
do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
art. 489
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp n. 2.044.805/PR,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
29/5/2023,
1/6/2023;
AREsp n. 2.172.041/RJ,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
No mais, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao decidir sobre a
ilegalidade da cobrança da tarifa de conveniência pela comercialização de vale
transporte, na parte que interessa, adotou os seguintes fundamentos (fls.1201-1205; sem
grifos no original):
Com efeito, cinge-se a controvérsia recursal exclusivamente a respeito
da legalidade da cobrança da tarifa de conveniência pelas corrés quando da
.
comercialização de vale transporte à autora [...]
Sob este prisma, percebe-se que a tarifa é o valor cobrado pela fruição do
serviço público colocado à disposição da comunidade, sendo calculada pelo Poder
Concedente de modo a remunerar o serviço prestado, sem se descuidar da regra da
modicidade para o administrado (art. 6o, § 1o, da
.
Lei no 8.987/1995)
Como bem reconhecido pela r. sentença, no caso em testilha, há limitação
prevista na Lei Federal no
para o valor da tarifa de transporte, não
7.418/1985
devendo ser repassado ao empregador os custos da emissão e comercialização
:
do vale-transporte, independentemente da sua modalidade
Documento eletrônico VDA55776589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:37
Código de Controle do Documento: 82850d5b-7d2e-46a3-b94a-39cdd6aaed05

“Art. 5o - A empresa operadora do sistema de transporte
coletivo público fica obrigada a emitir e a comercializar o Vale-
Transporte, ao preço da tarifa vigente, colocando-o à disposição dos
empregadores em geral e assumindo os custos dessa obrigação, sem
repassá-los para a tarifa dos serviços”.
Especificamente, a Lei Estadual no
vai além e prevê que no
13.241/2001
valor da tarifa de transporte já deverão ser computadas as “despesas de
:
comercialização” do vale-transporte
“Art. 27 - As tarifas dos serviços de Transporte Coletivo
Público de Passageiros serão fixadas, e, quando necessário, revisadas e
reajustadas por ato do Poder Executivo, obedecido o disposto no art. 178
da Lei Orgânica do Município.
§ 1o - Para determinar o valor da tarifa, o Poder Executivo
deverá observar a somatória da arrecadação das receitas tarifárias e
extratarifárias não previstas no edital de licitação e auferidas em função
da delegação de atividades conexas aos serviços de transporte por
terceiros, operadores ou não.
§ 2o - O valor fixado para a tarifa deverá suportar os seguintes
custos:
a) remuneração dos operadores;
b) despesas de comercialização;” (g. n.).
Não bastasse, o
o da Resolução STM-56, de
também
art. 4
04/12/2004,
prevê que: “O Consórcio Metropolitano de Transportes fica obrigado a emitir
e comercializar o vale transporte ao preço da tarifa vigente, colocando-o à
disposição dos empregadores em geral e assumindo os custos dessa obrigação,
(fl. 172).
sem repassá-los para a tarifa dos serviços”
Ou seja,
permite concluir
leitura conjunta dos mencionados dispositivos
ser
, pois figuraria como
inviável a cobrança de tarifa de conveniência in casu
verdadeiro repasse aos empregadores das despesas de comercialização do vale-
, onerando adicionalmente a tarifa pela prestação do serviço público e
transporte
.
contrariando expressa vedação legal
Nesse sentido, foi a posição adotada por esse E. Tribunal em situações
análogas: [...]
No mais, ainda que não se negue que a relação jurídica estabelecida entre
as corrés CMT e Autopass para comercialização eletrônica do vale-transporte seja
de direito privado, nos termos do
o, § 3o, da Lei Estadual no
o § 2o
art. 9
7.835/92,
desse dispositivo prevê que a contratação de terceiros não pode implicar
.
oneração do custo do serviço público concedido
Logo, por todo o contexto normativo apresentado, não estão as partes
livres para pactuar sem respeitar os limites tarifários impostos pela lei à
.
prestação do serviço público correlato
Nesse ponto, necessário o
em relação ao entendimento
distinguishing
firmado pela colenda 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça no
REsp no 1.599.511/SP: não se está aqui a reconhecer a ilicitude
da
per se
,
transferência para o comprador do dever de pagar a taxa de conveniência mas
Documento eletrônico VDA55776589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:37
Código de Controle do Documento: 82850d5b-7d2e-46a3-b94a-39cdd6aaed05

, no caso concreto,
a verificar
a existência de limites legais aos repasses que
, em razão das
na prestação
podem ser feitos
regulamentações impostas à tarifa
do serviço público subjacente.
Igualmente, também não é aplicável o racional firmado pela colenda 5a
, pois lá
Câmara de Direito Público nos autos no 1012551-74.2019.8.26.0019
, que tinha
estava em discussão contrato administrativo pactuado entre as partes
por objeto
,
fornecimento de vales-transportes para os servidores municipais
mediante remuneração pelos valores unitários emitidos a cada mês.
Consequentemente, as conclusões pautaram-se na demonstração de que “que
durantes as tratativas comerciais foram ofertadas à autora duas opções para a
recarga dos vales transportes, tendo a mesma optado pelo meio virtual, mediante o
pagamento da taxa de conveniência”. Logo, a lide envolveu a validade de cláusula
do contrato administrativo firmado entre as partes, hipótese distinta do caso
.
em testilha
Por fim, há de se destacar que a corré Autopass já é remunerada
, o que só reforça
diretamente pela corré CMT em razão do contrato de comissão
a
. É o que se
impossibilidade de oneração adicional da tarifa cobrada da autora
extrai do Aditamento ao Contrato de Comissão e Outras Avenças, firmado entre a
CMT e a Autopass: “Cláusula Sexta. Em pagamento das atividades que
desenvolver, em nome próprio, no cumprimento do presente contrato, a comissária
receberá quantia correspondente a qualquer receita de negócio realizado, seja ele
qual for, e mais uma remuneração que corresponderá ao valor mensal de 1,5% (um
e meio por cento) do total das remissões que a Autopass efetuar para as
consorciadas do CMT”. (fls. 165-168)
Verifico que a Corte
decidiu a matéria referente à ilegalidade da
a quo
cobrança da tarifa a partir da interpretação de dispositivos de direito municipal e
estadual, quais sejam, o o
§ 2o, b, da Lei Municipal n.
(fl. 1203) e
art. 27,
13.241/2001
o, § 2o, da Lei Estadual n.
(fl. 1204). Nesse contexto, mostra-se inviável
art. 9
7.835/1992
a sua revisão na via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 280 do STF, aplicada
por analogia: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário." A propósito:
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 2.381.851/RS,
julgado em
DJe de
relator Ministro
18/12/2023,
20/12/2023; REsp n. 1.894.016/PR,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
12/9/2023,
19/10/2023.
Ademais, diante dos fundamentos do aresto objurgado acima transcritos, é
indiscutível que verificar a procedência dos argumentos utilizados pela parte recorrente –
no sentido de que a cobrança da tarifa seria legal – demandaria imprescindível
interpretação de cláusulas contratuais, bem como reanálise de matéria fático-probatória.
Contudo, não incumbe a essa Corte revisar os termos do contrato, conforme dispõe sua
Súmula n. 5 ("A simples interpretação de clausula contratual não enseja recurso
especial"). Tampouco compete ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar o conjunto de
fatos e provas da causa, nos termos dos óbices da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial")
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55776589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:37
Código de Controle do Documento: 82850d5b-7d2e-46a3-b94a-39cdd6aaed05

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TARIFA
DE ESGOTO. COBRANÇA EM LOCAIS SEM A PRESTAÇÃO DE TODAS AS
ETAPAS DO SERVIÇO. CABIMENTO. TESE FIRMADA EM RECURSO
REPETITIVO. LEI LOCAL. DISPOSIÇÕES. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
CLÁUSULAS DO CONTRATO DE CONCESSÃO E ACERVO PROBATÓRIO.
REEXAME. INVIABILIDADE.
1. Não se configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
quando o
CPC/2015
Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que
não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A Primeira Seção desta Corte, sob o rito do
-C do
art. 543
CPC/1973,
firmou posição acerca da legalidade da cobrança da tarifa de esgoto, mesmo ausente
o tratamento final dos dejetos, principalmente porque não estabelece que o serviço
público de esgotamento sanitário somente existirá quando todas as etapas forem
efetivadas, tampouco proíbe a cobrança da tarifa pela prestação de uma só ou de
algumas dessas atividades (
Rel. MIN. BENEDITO
REsp n. 1.339.313/RJ,
GONÇALVES, DJe
.2. Hipótese em que a Corte Mineira não divergiu
21/10/2013)
da orientação paradigmática do STJ quando admitiu a viabilidade da cobrança
unificada da tarifa de esgoto, "sem qualquer diferenciação tarifária em razão da
existência ou não de tratamento de esgoto coletado para cada usuário, porquanto a
prestação de apenas uma das etapas do serviço de esgotamento sanitário já autoriza
a cobrança da tarifa, consoante se extrai da interpretação do
o-B, da
art. 3
(com a redação dada pela
, nos termos do
Lei n. 11.445/07
Lei no 14.026/20)
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.339.313/RJ,
submetido ao rito dos recursos repetitivos."
3. Entender que o ato normativo editado pela Agência Reguladora, que
autorizou a majoração impugnada na ação, foi além de seu poder regulamentar e
"extrapolou o poder regulamentar" previsto em diplomas legais estaduais esbarra no
óbice da Súmula 280 do STF.
4. Para atestar que houve descumprimento das cláusulas do contrato de
concessão firmado perante a COPASA, faz-se necessário o reexame do acervo
probatório e nova interpretação das cláusulas contratuais, providências sabidamente
vedadas no âmbito do apelo nobre em face do teor das Súmulas 5 e 7 desta Corte,
assim enunciadas respectivamente: "A simples interpretação de cláusula contratual
não enseja recurso especial" e "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial".
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.765.101/MG,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
16/6/2025,
26/6/2025.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. QUESTÃO
EXPRESSAMENTE
ANALISADA,
DE
FORMA
CONGRUENTE
E
INTELIGÍVEL, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO À FIXAÇÃO
DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO. COMPETÊNCIA. EQUILÍBRIO
Documento eletrônico VDA55776589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:37
Código de Controle do Documento: 82850d5b-7d2e-46a3-b94a-39cdd6aaed05

ECONÔMICO-FINANCEIRO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E
CERTO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO. INVERSÃO DAS
CONCLUSÕES DEMANDARIA REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, ASSIM COMO
INTERPRETAÇÃO DE NORMA MUNICIPAL. INVIABILIDADE. SÚMULAS
N. 5 E 7 DO STJ E N. 280 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem enfrentou expressamente, de modo congruente e
inteligível, às alegações de incompetência do Prefeito Municipal para definir tarifas
e de ilegalidade do impacto no equilíbrio econômico-financeiro do contrato sem a
imediata recomposição, no julgamento da apelação.
2. O acórdão recorrido decidiu a matéria referente à competência para a
implementação da nova estrutura tarifária a partir da interpretação de dispositivos de
direito municipal, qual seja, a Lei Municipal n.
Assim, mostra-se
5.027/2015.
inviável a sua revisão na via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 280 do
STF, por analogia: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.".
3. A Corte a quo, ao reconhecer a legalidade do Decreto Municipal n.
consignou que tanto o edital da licitação quanto o contrato de concessão
8.606/2019,
de serviço público conferem ao Chefe do Poder Executivo municipal a competência
para estabelecer as tarifas aplicáveis, tudo com base nas cláusulas insertas em tais
documentos.
Portanto, necessária a interpretação de cláusulas contratuais para acolher a
tese de que a fixação compete exclusivamente à mencionada agência reguladora, o
que é vedado na via do recurso especial, consoante o entendimento da Súmula n. 5
do STJ.
4. Quanto ao (des)equilíbrio econômico-financeiro, as instâncias ordinárias,
soberanas na análise das provas dos autos, entenderam que tal não foi demonstrado
de plano, não cabendo dilação probatória em sede de mandado de segurança. Logo,
alterar essa conclusão para reconhecer violação de direito líquido e certo à
recomposição da tarifa encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
5. A existência de óbice processual impendido conhecimento de questão
suscitada pela alínea a, da previsão constitucional, prejudica a análise da alegada
divergência jurisprudencial acerca do tema.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.271.415/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos
, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
30/4/2025,
7/5/2025.

Por fim, conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea
do
a
permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial
acerca do mesmo tema. Nesse sentido: AgInt no
relator
AREsp n. 2.370.268/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
19/12/2023;
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.090.833/RJ,
julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:37
Código de Controle do Documento: 82850d5b-7d2e-46a3-b94a-39cdd6aaed05

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.051.600 / SP
Número Registro: 2025/0348654-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00289744720238260000 10143005320218260053 20746141020218260000 289744720238260000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE
SAO PAULO S.A. -
- EM LIQUIDACAO
EMTU/SP
ADVOGADOS : MARCOS ROGÉRIO OLÍMPIO DE PAULA - SP170871
CLEYTON RICARDO BATISTA - SP188851
LUCIANA MONTESANTI - SP136804
AGRAVANTE : CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES
ADVOGADO
: KAHLIL MASCARENHAS ALEIXO SEPULVEDA - SP454951
AGRAVANTE : AUTOPASS S.A.
ADVOGADOS : RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
PEDRO IVO DE MENEZES CAVALCANTE - SP297019
JESSICA FONSECA TELES - BA042464
BRUNO BEREZIN - SP375585
AGRAVANTE : VIA NOVA SERVICOS LTDA
ADVOGADA
: MAYARA GOMES TAVARES - SP489599
AGRAVADO
: OTIMIZA PAGAMENTOS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS
LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO SILVEIRA COSTA - GO024601
AGENOR CAMARDELLI CANCADO NETO - GO045271
Documento eletrônico VDA56077822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:49:59
Código de Controle do Documento: c59b1490-42df-4e7b-b1a8-a0406657056c

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO -
TRANSPORTE TERRESTRE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VIA NOVA SERVICOS LTDA
ADVOGADA
: MAYARA GOMES TAVARES - SP489599
AGRAVADO
: OTIMIZA PAGAMENTOS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS
LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO SILVEIRA COSTA - GO024601
AGENOR CAMARDELLI CANCADO NETO - GO045271
INTERES.
: EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE
SAO PAULO S.A. -
- EM LIQUIDACAO
EMTU/SP
ADVOGADOS : MARCOS ROGÉRIO OLÍMPIO DE PAULA - SP170871
CLEYTON RICARDO BATISTA - SP188851
LUCIANA MONTESANTI - SP136804
INTERES.
: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES
ADVOGADO
: KAHLIL MASCARENHAS ALEIXO SEPULVEDA - SP454951
INTERES.
: AUTOPASS S.A.
ADVOGADOS : PEDRO IVO DE MENEZES CAVALCANTE - SP297019
JESSICA FONSECA TELES - BA042464
BRUNO BEREZIN - SP375585
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:49:59
Código de Controle do Documento: c59b1490-42df-4e7b-b1a8-a0406657056c